Tribunal: TJES
Processo: 5019309-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019309-13.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELBA MARIA PAIVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de ausência de suporte probatório mínimo, e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída da pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel carece de suporte probatório mínimo; (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente; e (iv) verificar a existência de interesse processual para apreciação do pedido de justiça gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando sua improcedência emerge de forma inequívoca do conjunto probatório, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte indiciário autônomo em relação a cada acusado, consistindo, quanto à suposta mandante, na motivação de vingança decorrente da atribuição da morte de seu companheiro à vítima e, quanto aos executores, na alegada promessa de recompensa financeira para a prática do homicídio.

5. Os depoimentos produzidos sob contraditório indicam que a vítima foi submetida a agressões físicas e psicológicas anteriores à execução, circunstância apta, em tese, a caracterizar o emprego de meio cruel.

6. A conclusão pericial inconclusiva acerca da ocorrência de tortura não exclui a qualificadora do meio cruel quando a prova oral aponta para a imposição de sofrimento intenso e desnecessário à vítima.

7. Há indícios de que a vítima foi surpreendida por diversos agentes, rendida, arrastada, agredida e posteriormente alvejada, em contexto de manifesta inferioridade numérica e redução de sua capacidade de reação.

8. O pedido de justiça gratuita não comporta exame nesta etapa processual, pois a decisão de pronúncia não impõe condenação ao pagamento de custas, cuja análise depende do resultado final da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando sua improcedência for manifestamente demonstrada pelo conjunto probatório. 2. A qualificadora do motivo torpe pode subsistir quando existirem fundamentos fáticos individualizados para cada agente, ainda que a circunstância da promessa de recompensa seja incomunicável ao mandante. 3. Depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório constituem suporte suficiente para a manutenção da qualificadora do meio cruel quando indicam sofrimento intenso imposto à vítima. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima incide, em tese, quando os elementos dos autos revelam abordagem surpresa e significativa redução da capacidade de reação do ofendido. 5. Não há interesse processual para análise de pedido de justiça gratuita na fase de pronúncia quando inexiste imposição de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, caput, 30, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 15.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.10.2023; STJ, REsp nº 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; TJGO, RSE nº 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, DJEGO 19.08.2025; TJCE, ACr nº 0200017-61.2022.8.06.0156, Rel. Juíza Ligia Andrade de Alencar Magalhães, DJCE 24.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019309-13.2025.8.08.0012

ORIGEM:
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RECORRENTES:
ELBA MARIA PAIVA, GESSE ALVES PEREIRA E VALDEIR DE ALMEIDA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ELBA MARIA PAIVA, GESSE ALVES PEREIRA
E
VALDEIR DE ALMEIDA

em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal nº 0010175-77.2007.8.08.0012, os pronunciou para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando ao
VALDEIR DE ALMEIDA
a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e aos recorrentes
ELBA MARIA PAIVA
e
GESSE ALVES PEREIRA
a suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do diploma penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer pela reforma da decisão de pronúncia, requerendo, precipuamente,
(i)
o decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de manifesta improcedência e ausência de substrato probatório mínimo. Subsidiariamente, pleiteia

(ii)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pela manutenção integral do
decisum
.

Em sede de juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi integralmente mantida pelo Magistrado de primeiro grau.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 20052718, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia, posteriormente aditada, que no dia 10 de dezembro de 1994, por volta das 13h, em Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, os recorrentes, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com VANDERLEY ALVES PEREIRA (já falecido) e o então adolescente Jeferson Paiva, espancaram e mataram a vítima Jorge Braz Soares.

Consta que a acusada
ELBA
culpava a vítima pela morte de seu companheiro e, por vingança, ofereceu recompensa financeira aos demais para executarem o ofendido. A vítima teria sido surpreendida em um centro espírita, levada ao quintal, agredida e, por fim, executada com disparos de arma de fogo por
VALDEIR
.

Após regular instrução processual, os recorrentes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, ao pleito de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria não foram objeto de impugnação, estando, de toda sorte, devidamente amparados no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 35 e 118/16) e na prova oral colhida.

É assente na jurisprudência que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando sua manifesta improcedência emergir de forma inequívoca do conjunto probatório. Na presença de elementos indiciários que lhes confiram plausibilidade, ainda que sujeitos a controvérsia, a análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos e à competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Em relação ao alegado motivo torpe (art. 121, § 1º, I, do CP), a defesa sustenta que o sentimento de vingança não configura automaticamente a torpeza. Argumenta, ademais, que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa ostenta caráter eminentemente pessoal, razão pela qual, à luz do art. 30 do Código Penal, não poderia se comunicar à suposta mandante do crime,
ELBA MARIA PAIVA
.

De fato, assiste razão à Defensoria Pública no tocante à tese jurídica de incomunicabilidade da elementar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal do executor, não se estendendo ao mandante
(REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022)
.

Todavia, esse raciocínio não conduz ao decote da qualificadora do inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal (motivo torpe) para nenhum dos recorrentes, haja vista que a denúncia aditada e a decisão de pronúncia assentaram a torpeza em fundamentos fáticos distintos e autônomos para a mandante e para os executores.

Para a recorrente
ELBA MARIA PAIVA
, a torpeza exsurge de sua motivação propulsora interna. Conforme delineado pelo Ministério Público e amparado por indícios colhidos na instrução, a acusada assumiu o papel de algoz ao imputar à vítima, sem provas concretas, a autoria da morte de seu companheiro. Arrogou-se, portanto, o direito de promover “justiça” com as próprias mãos. A vingança, neste cenário de justiçamento privado, premeditado e desproporcional, reveste-se de vilania e repugnância suficientes para configurar o motivo torpe, devendo o Conselho de Sentença aferir a abjeção de tal conduta.

Por outro lado, em relação aos recorrentes
VALDEIR DE ALMEIDA
e
GESSE ALVES PEREIRA
, o motivo torpe delineia-se precisamente pela motivação financeira. Há indícios probatórios, notadamente a retratação da testemunha Jefferson Paiva, de que agiram cooptados pela promessa de recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Aceitar ceifar a vida de um semelhante em troca de vantagem econômica,

a priori,
caracteriza a torpeza inerente aos executores materiais do delito.

Assim, havendo indícios de motivação torpe individualizada — vingança atribuída à mandante e promessa de recompensa imputada aos executores —, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal não se mostra manifestamente improcedente, devendo sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), a defesa pleiteia sua exclusão, amparando-se na versão apresentada por
VALDEIR DE ALMEIDA
em interrogatório judicial, ocasião em que afirmou que a vítima não teria sido espancada. Sustenta, ainda, que o Laudo de Exame Cadavérico não registrou expressamente a ocorrência de tortura, razão pela qual as agressões narradas seriam inerentes à própria dinâmica do delito.

Contudo, a pretensão defensiva não comporta guarida nesta fase processual, porquanto esbarra frontalmente na prova oral coligida sob o crivo do contraditório. A testemunha ocular Orzilene Marli de Souza delineou uma dinâmica fática que, em tese, desborda da violência ordinária atinente ao delito de homicídio, revelando o emprego de barbárie e sofrimento desnecessário infligido à vítima antes da consumação do delito.

Extrai-se de seu relato pormenorizado que o ofendido foi subjugado e submetido a uma verdadeira sessão de agressões físicas e psicológicas por parte dos executores materiais, com a chancela da mandante:

“(...) que os três rapazes que acompanhavam JEFERSON passaram a torturar JORGE, dando socos e dizendo que JORGE tinha matado TIÃOZINHO; (...) que além de baterem em JORGE, os rapazes pegaram os objetos pessoais de JORGE; que a declarante e os filhos assistiram àquela cena; (...) que ELBA disse para os rapazes que realmente era JORGE quem tinha matado TIÃOZINHO no momento em que os rapazes ainda estavam torturando JORGE e momentos antes do primeiro disparo.”

Quanto à alegada fragilidade da prova técnica, o fato de o Laudo Cadavérico (fl. 30) consignar que
“
não se afirmar ou nega”
a ocorrência de tortura não afasta, por si só, a incidência da qualificadora. A conclusão pericial é inconclusiva e não exclui a possibilidade de a vítima ter sido submetida a sofrimento intenso.

A prova pericial não possui prevalência absoluta sobre os demais elementos probatórios. Assim, diante da ausência de conclusão técnica em sentido contrário, os depoimentos testemunhais que relatam agressões reiteradas e intenso espancamento da vítima, em via pública e na presença de familiares, constituem suporte probatório suficiente para a manutenção da qualificadora nesta fase processual
(TJCE; ACr 0200017-61.2022.8.06.0156; Redenção; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 24/10/2024; Pág. 215)
.

No tocante à individualização das condutas, há indícios de que
VALDEIR
e
GESSE
participaram diretamente das agressões. Em relação a
ELBA
, a prova oral indica que ela acompanhou os fatos e incentivou a ação criminosa ao atribuir à vítima a responsabilidade pela morte de seu ex-companheiro.

Nesse contexto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para amparar, em tese, a incidência da qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. Como não se verifica manifesta improcedência, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Em relação à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, a defesa aduz que não houve o emprego de recurso que dificultasse ou impossibilitasse a defesa do ofendido. Sustenta que a ação criminosa em si não se confunde com o recurso exigido pela norma penal, argumentando que não restou configurada qualquer espécie de emboscada ou armadilha, tratando-se apenas da
“dose natural de surpresa”
inerente à consumação de todo ataque.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal não se limita às hipóteses de traição ou emboscada, abrangendo também qualquer meio que reduza de forma relevante a capacidade de reação da vítima.

No caso, há indícios de que Jorge Braz Soares se encontrava deitado no interior de um centro religioso quando foi surpreendido por diversos agentes. Segundo a prova oral produzida, a vítima foi abordada de forma repentina, em contexto de manifesta inferioridade numérica, sendo rendida, arrastada para o quintal, agredida e posteriormente alvejada por disparos de arma de fogo.

Esses elementos indicam, em tese, circunstâncias que podem ter dificultado ou reduzido a possibilidade de reação da vítima. Diante disso, e não sendo a qualificadora manifestamente improcedente ou inteiramente dissociada do conjunto probatório, sua manutenção na pronúncia é medida adequada, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida. Ao contrário, o conjunto probatório revela a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como fornece suporte mínimo às qualificadoras admitidas.

Eventuais controvérsias acerca da dinâmica dos fatos, da participação dos acusados e da efetiva incidência das circunstâncias qualificadoras devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação definitiva da matéria.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, não há interesse processual em seu exame neste momento, pois a decisão de pronúncia não impõe condenação ao pagamento de custas processuais. A eventual responsabilidade pelas custas será apreciada ao término da ação penal, à luz do resultado final do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.